Tribunal: TCU
Processo: 016.495/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do Registro de Preços, de empresas especializadas em desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software, por alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI n° 750, de 2023, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo de software.)

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2023, sob a responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com valor estimado de R$ 548.722.971,72, cujo objeto é a contratação, por meio do registro de preços, de empresas especializadas com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo de software. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação à comprovação de regularidade trabalhista e à aceitabilidade da proposta da licitante vencedora e que, após esclarecimentos prestados em sede de oitiva prévia pelo MGI, restou comprovado o atendimento às exigências para qualificação econômico-financeira pela referida empresa, nos termos do edital. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.495/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lucas Ferreira Paz Rebua (28950/OAB-DF), representando Basis Tecnologia da Informacao S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.